Tribunal: TJPA
Processo: 0802622-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802622-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA DE FREITAS

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse de imóvel, em razão de inadimplemento contratual.

2.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à inexistência de cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a ausência de cláusula expressa de renúncia à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

5.

A fundamentação dos embargos revela mero inconformismo da embargante com o julgamento do agravo de instrumento, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado abordou expressamente a impossibilidade de se pleitear retenção por benfeitorias na fase de cumprimento de sentença, em razão da preclusão, nos termos do art. 538, §1º e §2º, do CPC.

7.

O instituto dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANA APARECIDA DE FREITAS
,
já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão contido no ID nº 1782946, que assim determinou:

“
Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. reintegração de posse. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao art. 1.018, CPC. Rejeitada a impugnação à gratuidade. Decisão agravada determinou a reintegração de posse. Inadimplemento do acordo homologado judicialmente. Direito de retenção por benfeitorias. Preclusão consumativa. Ausência de alegação na fase de conhecimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reintegração imediata da posse do imóvel em favor da agravada, em razão do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de alegar direito de retenção por benfeitorias na fase de cumprimento de sentença, considerando que tal questão não foi levantada na fase de conhecimento nem integrou o acordo homologado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravado, pois considerando tratar-se de autos eletrônicos, inexiste a obrigatoriedade de informar o Juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento.

4. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de provas suficientes para demonstrar a capacidade financeira da agravante em arcar com os custos processuais.

5. O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 538, §1º e §2º, do CPC.

6. A ausência de alegação na fase apropriada inviabiliza a análise do pleito na fase executiva. Além disso, o acordo homologado entre as partes estabeleceu expressamente que o descumprimento contratual resultaria na reintegração de posse do imóvel pela parte agravada, sem condicionamento à indenização por benfeitorias.

7. Diante do inadimplemento incontroverso da agravante, não há fundamento para afastar as consequências previstas no pacto.

IV.
Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de retenção por benfeitorias, quando a questão não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, em respeito ao princípio da preclusão e à coisa julgada.”

A embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração
na alegação de que o acordo não tem nenhuma cláusula renunciando às melhorias realizadas no bem, razão pela qual defende que faz jus à indenização.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10.03.2025

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que o Embargante, muito embora defenda a existência de vícios na decisão, fundamenta seus argumentos em mero inconformismo com a decisão embargada. Como se observa, toda a fundamentação dos Declaratórios é referente à análise de mérito da decisão.

Necessário ressaltar que o decisum guerreado devidamente analisou a questão de indenização pelas melhorias realizadas no imóvel, restando devidamente fundamentado que
“a tese de direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel não encontra respaldo para ser suscitada nesta fase processual. Isso porque a agravante não demonstrou ter levantado tal questão na fase de conhecimento, mediante contestação, o que era de seu ônus, considerando que o processo 0007278-72.2017.8.14.0040 em que o acordo foi homologado tramitou na forma física. Ou seja, seu direito precluiu.
” (ID nº 2345764)

A Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto a decisão embargada. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão da decisão guerreada, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 08/04/2025